Tribunal: TJDFT
Processo: 0000988-76.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA COM ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA EM DIREÇÃO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. RESOLUÇÃO CONTRAN N.o 432/2013. PENALIDADE ADMINISTRATIVA DE SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. FIXAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição do réu ou em desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 303 do CTB, quando as provas são suficientes para comprovar o elemento subjetivo de culpa no cometimento dos resultados lesivos a ambas as vítimas, uma vez que o réu assumiu o risco de produzir resultado danoso ao dirigir veiculo automotor em estado de embriaguez (art. 303, § 2o, do CTB).
2. De acordo com a Resolução CONTRAN n.o 432/2013, admite-se a constatação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitido, observado o direito à contraprova.
3. A penalidade administrativa de suspensão da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor poderá ser fixada observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estipulada.
4. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.
5. Observado os requisitos exigidos na esfera criminal para a fixação de indenização para a reparação mínima dos danos causados, tais como pedido expresso pela parte legitima, prova dos valores dos danos causados e oportunidade de contraditório ao réu, razoável os valores estipulados pelo juízo sentenciante a título de danos materiais em R$ 10.000,00 (dez mil) e danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil).
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.